Tribunal: TJMT
Processo: 1034063-82.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034063-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORCENILMA FRANCA VIEGAS - CPF: 001.556.943-83 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034063-82.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jorcenilma Franca Viegas

Recorrido(s):

Banco Pan S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
INADIMPLÊNCIA POR FALTA DE PAGAMENTO DEVIDO AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DO DESCONTO DO CARTÃO DE CRÉDITO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, bem como a ausência de desconto no holerite da contratante a título de “desconto RMC/Cartão consignado”, ante a perda de margem consignável, conforme documentos juntados em defesa.

2. Se não o houve desconto nos vencimentos da parte Autora, a título de cartão consignado, por ausência de margem consignável, aliado a ausência de pagamento da fatura pela consumidora, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 3.060,76, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

3. Ressalto que a instituição financeira acostou as faturas de cartão de crédito, onde é possível verificar que o último pagamento realizado pela autora refere-se à fatura com vencimento em 02/2020, restando pendente de pagamento a fatura com vencimento em 03/2020.

4. Cabe ainda esclarecer que os descontos realizados pelo Banco Pan S.A. na folha de pagamento da autora, no mês de 03/2020, refere-se a parcelas de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.
Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022